Tribunal: TJSP
Processo: 1003585-94.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória – município de campinas – IPTU, EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 – (I) PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CONCLUSÕES DA R. SENTENÇA QUE DECORREM LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – (II) lançamento retroativo de IPTU, exercícios de 2014 a 2017 ––

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – ação anulatória – município de campinas – IPTU, EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 – (I) PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CONCLUSÕES DA R. SENTENÇA QUE DECORREM LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – (II) lançamento retroativo de IPTU, exercícios de 2014 a 2017 –– REVISÃO DO lançamento com base em valor imobiliário indicado em laudo técnico – NÃO CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO QUE DEMANDA A EDIÇÃO DE LEI FORMAL, COM A INCLUSÃO DO LOTEAMENTO EM PGV, PARA LEGITIMAR A COBRANÇA – OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – (IV) INCIDÊNCIA DE ITR – NÃO CABIMENTO – IMÓVEL QUE CONSTITUI GALPÃO COMERCIAL E NÃO É UTILIZADO EM ATIVIDADES RURAIS - CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ADOTADO APENAS QUANDO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA OU PECUÁRIA NO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO LEI 57/1966 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1112646/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - (v) EXERCÍCIOS DE 2018 A 2020 – CABIMENTO DO LANÇAMENTO – INCLUSÃO DO IMÓVEL EM PLANTA GENÉRICA EDITADA EM 2017 – VALOR, CONTUDO, QUE DEVE SER ADEQUADO À REALIDADE – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS QUE REVELA O EXCESSO DO VALOR VENAL CONSIDERADO PELO MUNICÍPIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.